Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM PESSOA ESTRANHA AO QUADRO SOCIETÁRIO. NEGLIGÊNCIA. CULPA DA RÉ. PREJUÍZOS DECORRENTES DO CONTRATO INDEVIDO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A celebração de contrato com comerciantes para uso do SPC gerido pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF) exige desta última especial diligência na conferência da identificação do contratante, pois, nos termos do a art. 43, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, “os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público”. Trata-se de contrato de delicado conteúdo, pois, em razão dele, serão disseminados em todo o mercado de consumo informações negativas a respeito de terceiros. Assim, torna-se exigível da CDL/DF que zele pela regularidade das avenças que celebra, o que, no caso concreto, não foi realizado, havendo nexo causal entre o ilícito praticado pela Ré e os danos experimentados pelos Demandantes (arts. 186 e 927 do Código Civil).
2 – Evidenciada a negligência da Apelada, que celebrou contrato com terceiro estranho aos quadros da empresa contratante sem conferir a documentação correspondente, constata-se o nexo causal entre a sua conduta e os processos judiciais de que foram réus os Autores/Apelantes. Fazem-se presentes, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, a ensejar a condenação da Apelada a indenizar o dano material comprovado nos autos.
3 – A despeito dos contratempos sofridos pelos Autores em virtude do imbróglio, a situação não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não se configurou ofensa ao direitos da personalidade.
Apelação Cível parcialmente provida.